Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DO DIPLOMA NO CURSO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO VERIFICADA. MANIFESTO DESINTERESSE NO DIPLOMA PELA ALUNA EM FACE DA DEMORA. AUTORIZAÇÃO PARA CANCELAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais aponta a existência de omissão no acórdão embargado, que teria deixado de se manifestar acerca das petições de IDs 19884098 e 19988582, nas quais informou ter havido a publicação do Diploma da autora no Diário Oficial em 23/09/2020, o que seria prejudicial à manutenção da condenação ao ressarcimento do valor do curso. Contrarrazões no ID 28876448.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão quanto à análise das petições de IDs 19884098 e 19988582, nas quais informou ter havido a publicação do Diploma da autora no Diário Oficial em 23/09/2020, o que seria prejudicial à manutenção da condenação ao ressarcimento do valor do curso. Entende a embargante que ou se mantém a restituição dos valores pagos com o consequente cancelamento do diploma, ou a sentença deve ser reformada para que seja julgado improcedente o pedido de ressarcimento.
IV. Com efeito, dispõe o art. 493 do CPC que, “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” No caso, a sentença julgou procedente o pedido de restituição do valor do curso em razão da ausência de expedição do diploma, condenando a recorrente, ora embargante, à restituição do valor pago pela recorrida embargada. No entanto, já na fase recursal, foi noticiada nos autos a publicação do diploma no diário oficial, sem que, contudo, tal fato fosse apreciado por ocasião do julgamento do Recurso Inominado. A embargada manifestou expresso interesse pela manutenção da resolução contratual, uma vez que, diante da demora, fez outro curso do qual já obteve o diploma. Assim, deve ser autorizado o cancelamento do diploma pela recorrente embargante, a fim de evitar enriquecimento sem causa da recorrida embargada.
V. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, autorizar o cancelamento do diploma pela embargante, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.